Tribunal: TJDFT
Processo: 0700579-32.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700579-32.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BANCO DO BRASIL SA IMPETRADO: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão prolatada pela MMa. Juíza de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Sobradinho (Dra. Keila Cristina de Lima Alencar Ribeiro), em relação aos autos originários 0703624-60.2022.8.07.0006. O art. 29 do Regimento Interno das Turmas Recursais fixa a necessidade de recolhimento do preparo no ajuizamento do mandado de segurança. Por sua vez, o art. 31, § 1o, do referido RITR/TJDFT, dispõe que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. No presente caso, o impetrante deixou de recolher as custas e não fez qualquer menção a pedido de gratuidade judiciária (mesmo porque incabível, considerando, inclusive, a natureza jurídica e o negócio econômico gerenciado pelo demandante). Foi determinado o aguardo do prazo de 48 horas para que o impetrante comprovasse espontaneamente o recolhimento das custas para o regular prosseguimento da demanda (ID 34577044). Contudo, o prazo transcorreu em branco (ID 34738468). Considerando a inaplicabilidade do disposto no art. 1.007, § 4o do CPC nesta seara recursal, regida pelos ditames da Lei 9.099/95, bem como pelo que claramente dispõe o art. 31 do RITR/TJDFT, DECRETO a deserção do recurso ora analisado. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com baixa. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora